Tribunal: TJSP
Processo: 1056275-94.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
r no 418/85.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1056275-94.2017.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

18/08/2020

Ementa:
Apelação Cível - Policial militar aposentada - Promoção na passagem para a inatividade - Presente ação ajuizada em face da SPPREV por meio da qual a Autora alega que nos autos no 0021615-72.2009.8.26.0053 teve reconhecido o seu direito à aposentadoria integral com promoção a um posto imediatamente superior àquele que ocupava enquanto na ativa, porém a Administração não cumpriu com o obrigação de

Ementa:
Apelação Cível - Policial militar aposentada - Promoção na passagem para a inatividade - Presente ação ajuizada em face da SPPREV por meio da qual a Autora alega que nos autos no 0021615-72.2009.8.26.0053 teve reconhecido o seu direito à aposentadoria integral com promoção a um posto imediatamente superior àquele que ocupava enquanto na ativa, porém a Administração não cumpriu com o obrigação de fazer da forma correta - Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem julgamento do mérito - Inépcia não configurada - Quanto ao mérito, documento coligidos aos autos que a Autora foi promovida à Graduação de Subtenente PM, posto imediatamente superior quando de sua passagem para inatividade aos 25 anos de serviço militar, conforme estabelecido pela Lei Complementar no 418/85.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1056275-
94.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA LUZIA DA
SILVA GARCIA, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056275-94.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1056275-94.2017.8.26.0053
Apelante: Maria Luzia da Silva Garcia
Apelados: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 39.700
Apelação Cível - Policial militar aposentada - Promoção na
passagem para a inatividade - Presente ação ajuizada em face
da SPPREV por meio da qual a Autora alega que nos autos no
0021615-72.2009.8.26.0053 teve reconhecido o seu direito à
aposentadoria integral com promoção a um posto
imediatamente superior àquele que ocupava enquanto na ativa,
porém a Administração não cumpriu com o obrigação de fazer
da forma correta - Sentença que indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o feito sem julgamento do mérito - Inépcia não
configurada - Quanto ao mérito, documento coligidos aos autos
que a Autora foi promovida à Graduação de Subtenente PM,
posto imediatamente superior quando de sua passagem para
inatividade aos 25 anos de serviço militar, conforme
estabelecido pela Lei Complementar no 418/85.
Recurso não provido.
Trata-se de demanda ajuizada por Maria Luiza
da Silva Garcia, policial militar aposentada, em face da São Paulo
Previdência – SPPREV, por meio da qual alega que nos autos no
0021615-72.2009.8.26.0053
teve
reconhecido
o
seu
direito
à
aposentadoria integral com promoção a um posto imediatamente
superior àquele que ocupava enquanto na ativa.
Sustenta
que
a
Administração
não
teria
cumprido o determinado no trânsito em julgado do mencionado
processo. Nesses termos, aduz que “a requerida agiu de fora
equivocada, pois foi lhe dada a promoção de um posto, melhor
explicando, a promoção retroagiu no momento da aposentadoria, ou
seja, a ação perdeu o objeto em relação à promoção, pois em
conformidade com os diários oficiais juntados, nota-se que quando a
parte autora “aposentou” em 1997, foi dado promoção para o posto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056275-94.2017.8.26.0053 -Voto no
3
de Subtenente PM 3 e quando a mesma foi vitoriosa na ação foi
retroagido a promoção. Assim, o certo seria ser dado promoção
contando o posto de Subtenente, ou seja, ser dado a parte autora a
promoção relativo ao posto de 2o Tenente da Polícia Militar (em
concordância com a decisão proferida junto ao processo no
0021615-72.2009.8.26.0053).”
A r. sentença prolatada pelo mm. Juiz Marcelo
Sérgio indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem julgamento
do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, condenando
a Autora a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios arbitrado em 10% sobre o valor
atribuído à causa (fls. 233/235).
Maria Luiza da Silva Garcia apela alegando ser
cabível a reforma da decisão primeva. Para tanto, insiste que a
Requerida no momento do cumprimento da obrigação de fazer, teria
retirado o direito da Autora à promoção ao posto de 2o Tenente da
Polícia Militar.
Decorreu o prazo legal sem apresentação de
contrarrazões (fls. 254).

É o relatório.
Acerca
da
inaptidão
da
peça
exordial,
aduzem Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em “Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor”, Editora Saraiva, 36a
Edição, fls. 407: “É inepta a inicial ininteligível (RT 508/205), salvo se,
'embora singela, permite ao réu respondê-la integralmente' (RSTJ
77/134), 'inclusive quanto ao mérito (RSTJ 71/363), ou, embora 'confusa e
imprecisa' permite a avaliação do pedido' (RT 811/249, JTJ 141/37)”.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056275-94.2017.8.26.0053 -Voto no
4
"A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício
apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a
própria prestação jurisdicional" (REsp n° 193.100-RS, 3a Turma, v.u.,
Rel. Min. Ari Pargendler, j.15.10.2001, DJU de 4.2.2002, p. 345,
destacamos)
Contudo, no caso em tela a petição inicial
preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, do CPC/2015, pois dela
consta a pretensão deduzida pelos fatos e fundamentos especificados
e deles decorre o pedido formulado com as devidas especificações,
certo e determinado, consistente na readequação do cargo da
Autora para Subtenente, cargo a partir do qual deve a Administração
proceder a promoção para o cargo de 2a Tenente.
Contudo, sem razão a Requerente quanto ao
mérito.
Em que pese os argumentos da Apelante, os
documentos colacionados aos autos (fls. 212/220) comprovam o efetivo
cumprimento da obrigação de fazer pela Administração.
Como
esclareceu
a
Requerida
em
sua
contestação: “conforme consta nos registros da autora, a sua
inatividade se deu no cargo de 1o Sargento PM na data de 28.05.1997
e, por força da decisão judicial proferida nos autos de n.
0021615-72.2009.8.26.0053, a requerente foi promovida à Graduação de
Subtenente PM, posto imediatamente superior, em 26.02.16, consoante
documentos que ora anexamos. Assim, não há que se falar que não foi
cumprida a Obrigação de Fazer, posto que, desde 26.02.16, a
requerente recebe seus proventos em Cargo Superior ao Cargo ao qual
se deu a sua inatividade (fls. 207/211).”
Veja-se
que
a
Administração
cumpriu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056275-94.2017.8.26.0053 -Voto no
5
decisão nos termos em que foi exarada na sentença prolatada na
ação de origem:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, com base no Art. 269,
I, do Código de Processo Civil e condeno a ré a realizar a
promoção da autora a posto imediatamente anterior ao que
ocupava em atividade e a pagar à autora as diferenças de
vencimentos desde referidas datas, devidamente corrigidas até o
efetivo pagamento, acrescidas de juros de mora a contar da
citação, bem como as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011, ficando as partes intimadas desde já a
apresentarem manifestação em caso de oposição.
Por fim, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em razão do resultado do julgamento, majoram-
se os honorários advocatícios para 11% sobre valor atribuído à causa,
nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ressalvada a condição da
Autora de beneficiária de justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056275-94.2017.8.26.0053 -Voto no
6
MARREY UINT
Relator